Tribunal: TJDFT
Processo: 0730173-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CALÚNIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 385, DO CPP. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO NÃO CONHECIDO. DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar na inconstitucionalidade do art. 385 do Código de Processo Penal frente ao art. 129 da Constituição Federal, ainda que a sentença seja proferida em desacordo com o pleito de absolvição formulado pelo Ministério Público em alegações finais, ante o Princípio da livre convicção motivada do julgador.

2. O crime de calúnia, praticado verbalmente, é um delito que não deixa vestígios, sendo que a sua comprovação depende, quase que exclusivamente, de prova testemunhal, a qual, no caso, não deixou dúvidas da ocorrência do delito.

3. O conjunto probatório é firme e seguro para manter a condenação do réu/apelante pelo crime de calúnia qualificada, uma vez que a ofensa atingiu magistrado, cujas funções são equiparadas as de funcionário público para os efeitos penais do art. 141, II, do CP e para a tutela à dignidade da função pública que exerce..

4. Recurso do Assistente de Acusação NÃO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO aos demais recursos. Sentença mantida.